Tribunal: TJDFT
Processo: 0715727-62.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. VENDA DO VEÍCULO. APURAÇÃO DE SALDO. RESTITUIÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE ENTRADA. INOVAÇÃO DA DEMANDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. É inadmissível a inovação da demanda em apelação.
2. Inexistência de saldo em favor do devedor.
3. A condenação ao pagamento dos honorários advocatícios decorre do princípio da sucumbência.